Tribunal: CARF
Processo: 16327.720271/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 23/01/1997 a 22/01/1999
REVISÃO DE OFÍCIO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DÉBITOS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A desistência do pedido de restituição, de ressarcimento ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento ou mediante revisão de ofício. O CARF não é competente para apreciar pedidos de cancelamento de PER/DCOMP. O procedimento deve seguir o rito da Lei no 9.784/99.
COMPETÊNCIA PROCESSUAL DAS DRJ E DO CARF.
As DRJs e o CARF não possuem competência para decidir se os débitos confessados pelo contribuinte em Declaração de Compensação são efetivamente devidos ou se foram declarados a maior. O contribuinte deve apresentar pedido de cancelamento ou de retificação de DCOMP ou solicitar revisão de ofício.
PEDIDO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO DO JULGADO.
Nos termos da pacífica jurisprudência do STF, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Tal omissão não caracteriza cerceamento do direito de defesa.
CPMF. ALÍQUOTA ZERO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E EMPRESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING).
É cabível a aplicação da alíquota zero da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF, na forma do disposto no art. 8°, inciso III, da Lei no 9.311/96 para as empresas de arrendamento mercantil.
A alíquota zero prevista para as atividades e operações listadas exaustivamente (numerus clausus) no art. 3o da Portaria MF no 134/99 é aplicável no caso de empresas de arrendamento mercantil.
A alíquota da CPMF fica reduzida a zero nos lançamentos a débito em conta corrente de depósito para investimento, aberta e utilizada exclusivamente para realização de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável, de qualquer natureza, inclusive em contas de depósito de poupança, somente após a entrada em vigência da Medida Provisória no 179, de 01/04/2004, convertida na Lei no 10.892, de 13/07/2004.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL.
Nos termos do art. 168 do CTN, o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720271/2014-46
ACÓRDÃO
3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 23/01/1997 a 22/01/1999
REVISÃO DE OFÍCIO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO E DE CANCELAMENTO DE
DÉBITOS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A desistência do pedido de restituição, de ressarcimento ou da
compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento ou mediante revisão de
ofício. O CARF não é competente para apreciar pedidos de cancelamento
de PER/DCOMP. O procedimento deve seguir o rito da Lei no 9.784/99.
COMPETÊNCIA PROCESSUAL DAS DRJ E DO CARF.
As DRJs e o CARF não possuem competência para decidir se os débitos
confessados pelo contribuinte em Declaração de Compensação são
efetivamente devidos ou se foram declarados a maior. O contribuinte deve
apresentar pedido de cancelamento ou de retificação de DCOMP ou
solicitar revisão de ofício.
PEDIDO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO DO JULGADO.
Nos termos da pacífica jurisprudência do STF, o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Tal omissão não
caracteriza cerceamento do direito de defesa.
CPMF. ALÍQUOTA ZERO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E EMPRESAS DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING).
É cabível a aplicação da alíquota zero da Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720271/2014-46
2
Natureza Financeira - CPMF, na forma do disposto no art. 8°, inciso III, da
Lei no 9.311/96 para as empresas de arrendamento mercantil.
A alíquota zero prevista para as atividades e operações listadas
exaustivamente (numerus clausus) no art. 3o da Portaria MF no 134/99 é
aplicável no caso de empresas de arrendamento mercantil.
A alíquota da CPMF fica reduzida a zero nos lançamentos a débito em
conta corrente de depósito para investimento, aberta e utilizada
exclusivamente para realização de aplicações financeiras de renda fixa e de
renda variável, de qualquer natureza, inclusive em contas de depósito de
poupança, somente após a entrada em vigência da Medida Provisória no
179, de 01/04/2004, convertida na Lei no 10.892, de 13/07/2004.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL.
Nos termos do art. 168 do CTN, o direito de pleitear a restituição extingue-
se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção
do crédito tributário.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias referentes à (i) inexigibilidade
da parcela dos débitos compensados referentes à estimativa mensal de IRPJ dos meses de junho e
julho de 2010 e (ii) multa isolada objeto do Auto de Infração objeto do processo no
16327.720377/2014-40; rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ e, no mérito, na parte
conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o Conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini, substituído pelo
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel.

Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720271/2014-46
3
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão Preto
(DRJ-RPO):
Trata-se de Declarações de Compensação, com crédito relativo a pagamento de
CPMF incidente sobre a movimentação ocorrida na conta no 6.701180-6, mantida
no Banco Real – Agência 0084, no período compreendido entre 23/01/1997 e
22/01/1999.
A DEINF - São Paulo, por meio do Despacho Decisório anexado às fls. 1892/1899,
reconheceu em parte o direito creditório, homologando as compensações
efetuadas até o montante reconhecido, com os seguintes fundamentos:
3. O contribuinte impetrou Mandado de Segurança número 97.0013221-8/SSP
perante a 11a Vara da Justiça Federal em São Paulo, pretendendo a garantia de
aplicação do art. 8o, inciso III, da Lei no 9.311/96 (que prevê a alíquota zero de
CPMF para as operações das instituições financeiras que especifica) para suas
operações de arrendamento mercantil, bem como para as operações com CDI -
Certificados de Depósitos Interfinanceiros.
4. Indeferida a liminar e declarado improcedente o pedido em decisão de primeira
instância, seguiram-se apelação ao Tribunal Regional Federal da 3a Região e
Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça – STJ que proferiu Acórdão no
sentido de prover o pedido, vindo este a transitar em julgado em 12/08/2008.
5. Em 23/02/2010, o interessado formalizou pedido de habilitação do crédito por
meio do processo administrativo número 16327.000172/2010-11, nos termos da
IN 900 de 30 de dezembro de 2008 o qual, em vista do atendimento dos requisitos
previstos nos arts. 70 e 71 daquela norma, foi deferido em 05/05/2010.
6. Iniciado o procedimento de verificação do crédito declarado no PER/DCOMP no
28329
29464.200510.1.3.54-7077,
intimamos
o
representante
legal
do
contribuinte a apresentar diversos elementos, dentre os quais cópias dos extratos
bancários e demonstrativo analítico dos valores que compuseram o montante
pleiteado, no valor de R$15.132.239,84.
7. Em atendimento à intimação, o contribuinte apresentou os documentos de fls.
37/1121. Da análise dos mesmos, verifica-se que o contribuinte incluiu no cálculo
da CPMF beneficiada pela decisão judicial todas as operações referentes às
aplicações financeiras e não apenas aquelas objeto do pedido judicial, a saber,
operações com Certificados de Depósito Interfinanceiros – CDI.
8. Por essa razão, procedemos à glosa do valor originário de R$1.090.633,16
relativo à CPMF incidente sobre operações financeiras que não guardaram
relação com CDI, conforme resumo abaixo:
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720271/2014-46
4

E, dessa forma, ainda no tocante às aplicações financeiras, foram considerados
beneficiados pela decisão judicial aqueles lançamentos efetuados na conta
corrente que guardaram relação com operações com CDI, conforme tabela
resumo abaixo:

(...)
10. Do valor originário de R$ 5.113.337,89 – resultante da soma da CPMF
incidente sobre as operações de leasing, no valor de R$ 2.015.697,23 e da CPMF
incidente sobre o conjunto das operações financeiras, no montante de RS
3.097.640,66 – realizamos as seguintes depurações:
(...)
Cientificada do despacho decisório em 21/08/2014 (fl. 1907), a contribuinte
apresentou, em 22/09/2014 (fl. 1918) manifestação de inconformidade (fls.
1919/1938), na qual, depois de dizer da tempestividade, alega que:
• na peça vestibular do Mandado de Segurança no 97.0013221-8, pugnou pelo seu
enquadramento no inciso III do art. 8o da Lei no 9.311, 24 de outubro de 1996,
pleiteando sua equiparação às instituições financeiras quanto à sujeição à
alíquota zero da CPMF e delimitando, assim, a discussão posta naqueles autos;
• sobrevinda a sentença que lhe denegou a segurança, interpôs recurso de
apelação, arrimado na sua equiparação às instituições financeiras. Note-se que,
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720271/2014-46
5
em determinados trechos de seu recurso, na ânsia de realçar o direito em defesa,
fez menção específica às operações de leasing e aplicações financeiras em CDI,
sem que isso tenha significado desprezo à amplitude do pedido deduzido na
inicial. Na verdade, buscou realçar as razões pelas quais haveria de ser reformada
a sentença, cingindo parte de sua argumentação às duas espécies de operações
que, por serem amplamente praticadas pelas instituições financeiras, tornavam a
necessidade de equiparação a elas mais explícita. Tanto é assim que, em diversas
passagens de suas razões recursais, transparece o real objeto posto em debate
na ação judicial;
(...)
• ao julgar a apelação, o Tribunal Regional Federal da 3a Região não se limitou a
decidir sobre as operações de arrendamento mercantil e de CDI, discorrendo
ampla e expressamente acerca das operações que, sob sua ótica, não se
subsumiriam à alíquota zero da CPMF. Ao final, o acórdão do TRF dá parcial
provimento à apelação interposta, concedendo a ordem exclusivamente em
relação às operações de arrendamento mercantil. Em face disso, interpôs o
Recurso Especial que acabou integralmente provido, o qual, embora também
faça menção às duas específicas operações tratadas na apelação e no acórdão
do TRF, não se restringiu a elas;
• é inegável que levou à discussão, no Recurso Especial, os limites da aplicação do
inciso III do art. 8o da Lei no 9.311, de 1996, requerendo a reforma do acórdão do
TRF;
(...)
• o acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim delimitou a questão posta sob
sua apreciação: As razões recursais apresentadas giram em torno do alcance da
norma inserta no inciso III do art. 8o da Lei n. 9.311/96, que trata da aplicação da
alíquota zero da CPMF para os sujeitos nela indicados. Resta cristalino que o
provimento do Recurso Especial foi dado integralmente, sem nenhuma ressalva
por parte do STJ;
• as compensações devem ser analisadas de acordo com as conclusões do acórdão
firmado pelo STJ, no sentido de que "as empresas de arrendamento mercantil, por
serem equiparadas às instituições financeiras, fazem jus à incidência da CPMF à
alíquota zero em todas as operações elencadas na Portaria n. 134/99 do
Ministério da Fazenda";
• as operações glosadas pelo auditor-fiscal se coadunam com aquelas arroladas
pelo art. 3o da Portaria MF no 134, de 1999, nos termos do acórdão do STJ;
• ainda que se pudesse conceber que a decisão judicial não albergou as operações
glosadas, mesmo assim as compensações mereceriam ser integralmente
homologadas, dada a legitimidade per se dos créditos compensados. Mesmo que
se tente extrair a duvidosa interpretação de que o acórdão do STJ referiu-se
apenas a duas espécies de operação, é certo que em momento algum a decisão
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720271/2014-46
6
transitada em julgado afirmou que a CPMF seria devida nas operações financeiras
glosadas. Nesse diapasão, mostra-se que a incidência da CPMF sobre as
operações das aplicações financeiras glosadas deu-se indevidamente, por se
enquadrarem tais operações dentre aquelas arroladas no art. 3o da Portaria
134, de 1999.
Isso porque, a teor da conclusão tirada pelo acórdão do STJ, as empresas de
arrendamento mercantil são equiparadas, em tudo, às instituições financeiras,
devendo aproveitar também todas as isenções que a essas se estendem;
• parte dos débitos compensados são inexigíveis, pois se referem à estimativa
mensal do IRPJ nos períodos relativos aos meses de junho e julho de 2010, não
podendo ser cobrados, tendo em vista o término do exercício a que se referem;
• a multa isolada aplicada objeto do processo administrativo no
16327.720377/2014-40 é descabida e deve ter sua exigibilidade suspensa até
decisão final no presente feito, a teor do disposto no § 18 do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A 14a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 04/11/2019, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 14-
99.750, às fls. 2041/2050, com a seguinte Ementa:
PROVIMENTO JURISDICIONAL. LIMITES.
A sentença judicial pesa sobre o contribuinte como norma jurídica individual e
concreta, de observância obrigatória, não podendo ele, ao executá-la, transbordar
seus limites.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 14/02/2020
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 2055), apresentou Recurso
Voluntário em 16/03/2020, às fls. 2058/2079.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I – DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA FALTA DE
APRECIAÇÃO DE MATÉRIA ALEGADA NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720271/2014-46
7
Alega o recorrente que o Acórdão da DRJ deixou de se pronunciar quanto à
inexigibilidade de débitos de estimativa mensal de IRPJ nos períodos relativos aos meses de junho
e julho de 2010, o que atrairia a incidência do art. 59, II do Decreto no 70.235/72, segundo o qual
são nulas as decisões que acarretam o cerceamento do direito de defesa.
Segundo consta da Manifestação de Inconformidade (fl. 1937), tal inexigibilidade
decorre dos seguintes fundamentos, verbis:
56. Para além das fortes razões aduzidas a corroborarem a higidez dos créditos
compensados, cumpre á Impugnante demonstrar, ainda subsidiariamente, que
parte dos débitos compensados reputa-se plenamente inexigível, por se referir á
estimativa mensal de IRPJ, nos períodos relativos aos meses 06 e 07/2010.
57. Nesse sentido, consoante a disposição contida no artigo 2° da Lei n° 9.430/96,
a pessoa jurídica optante pelo recolhimento do IRPJ com base no lucro real anual
deve efetuar o recolhimento de estimativas mensais de IRPJ.
58. Ocorre que os valores recolhidos a título de estimativas mensais não se
referem aos tributos efetivamente devidos. De fato, trata-se de mera
sistemática de arrecadação, criada pelo legislador no intuito de aperfeiçoar a
apuração do IRPJ, sendo que o verdadeiro quantum devido a título de IRPJ
somente é apurado ao final do ano-calendário.
59. Tanto é assim que o recolhimento das estimativas mensais não tem o condão
de extinguir o crédito tributário, uma vez que este somente será efetivamente
apurado após a realização do ajuste ao fim do exercício.
60. Dessa forma, concluída a apuração do IRPJ e definido o quantum devido com
base no lucro real, a exigência de estimativas mensais deixa de ter eficácia.
61. Portanto, tendo em vista que, no presente caso, parte dos Débitos
Compensados refere-se às Estimativas Mensais de IRPJ do ano-calendário de 2010,
não procede a cobrança objeto do Despacho Decisório.
62. Bem por isso é que veio a lume o entendimento externado pelo C CARF quando
da edição da Súmula CARF n°82:
Súmula CARF n° 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível
lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
63. Portanto, é de se concluir que parte do suposto débito decorrente da não
homologação em tela, referente a estimativas de IRPJ apuradas no ano-
calendário de 2010, não pode ser cobrada, pois se tornou inexigível ao término
do exercício. Também por isso, deve ser homologada a compensação objeto do
PER/DCOMP em epígrafe.
Analisando o referido acórdão, verifica-se que realmente esta matéria não foi
decidida, restando evidente a omissão do julgado neste ponto. Contudo, para a declaração de
nulidade, é necessário concluir se esta omissão (i) implicou efetivamente em cerceamento do
direito de defesa do contribuinte e (ii) se lhe trouxe algum prejuízo.
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720271/2014-46
8
Inicialmente, deve-se ressaltar que a DRJ não tem competência para analisar o
débito declarado em processo de compensação. É que na declaração de compensação o
contribuinte confessa o débito e, de imediato, extingue o mesmo (apesar de estar sob condição
resolutória de sua ulterior homologação), nos termos da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002)
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Se o contribuinte, após confessar e extinguir o débito mediante compensação,
conclui, por algum motivo, que tal débito não era devido (erro de fato), deverá (i) providenciar o
cancelamento da declaração (DCOMP), caso a compensação se encontre pendente de decisão
administrativa à data da apresentação do pedido de cancelamento e não tiver sido intimado para
apresentação de documentos, nos termos da IN no 900/2008, ou (ii) apresentar pedido de revisão
de ofício, nos termos do art. 149, IV, da Lei no 5.172/66 (CTN), c/c o art. 147, § 2o, do mesmo
diploma legal:
Instrução Normativa no 900, de 2008
CAPÍTULO XII DA DESISTÊNCIA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE COMPENSAÇÃO
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a
partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em
meio papel, mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente
será deferido caso o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido de
reembolso ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa à
data da apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720271/2014-46
9
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de
documentos comprobatórios da compensação.
Lei no 5.172, de 1966
SEÇÃO II
Modalidades de Lançamento
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
(...)
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
(...)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
Posteriormente, a Portaria RFB no 719, de 05/05/2016, uniformizou os
procedimentos relativos à revisão de ofício:
Art. 1o A revisão de ofício de créditos tributários, a pedido do contribuinte ou no
interesse da administração, inscritos ou não em Dívida Ativa da União (DAU),
deverá ser realizada com observância do disposto nesta Portaria.
Art. 2o A decisão em processo de revisão de ofício de créditos tributários, a
pedido do contribuinte ou no interesse da administração, inscritos ou não em
DAU, que implique a revisão de lançamento ou de declaração, será proferida por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
§ 1o A decisão que exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos
de multa em valor total superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais), até
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720271/2014-46
10
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), será proferida por 2 (dois) Auditores-
Fiscais da Receita Federal do Brasil.
§ 2o A decisão que exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos
de multa em valor total superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) será
proferida por 3 (três) Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil.
(...)
Art. 3o Observado o disposto no art. 2o, a revisão da cobrança de créditos
tributários, a pedido do contribuinte ou no interesse da administração, inscritos
ou não em DAU, será efetuada por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil ou
por Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil.
§ 1o Quando a revisão implicar a suspensão da exigibilidade de crédito tributário
ou o cancelamento de cobrança em valor total superior a R$1.000.000,00 (um
milhão de reais), até R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), o servidor
submeterá o resultado da análise à chefia imediata.
§ 2o Quando a revisão implicar a suspensão da exigibilidade de crédito tributário
ou o cancelamento de cobrança em valor total superior a R$5.000.000,00 (cinco
milhões de reais), o servidor submeterá o resultado da análise à chefia imediata
e ao Delegado da Receita Federal do Brasil ou ao Inspetor-Chefe da Receita
Federal do Brasil.
O procedimento utilizado pelo contribuinte, no presente caso, foi alegar que as
estimativas mensais de IRPJ que foram compensadas não eram devidas, tudo isso dentro do
processo de análise da Manifestação de Inconformidade. Ocorre que, como visto acima, a
legislação veda essa possibilidade, excluindo das DRJs a competência para tal análise, a qual foi
estabelecida para as DRFs:
Lei no 9.430, de 1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Instrução Normativa no 900, de 2008
CAPÍTULO VII DA DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA
Art. 66. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, ressarcimento
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720271/2014-46
11
ou reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade
contra o não reconhecimento do direito creditório ou a não-homologação da
compensação.
(...)
§ 8o Não cabe manifestação de inconformidade contra a decisão que considerou
não declarada a compensação ou não formulado o pedido de restituição,
ressarcimento ou reembolso, bem como da decisão que não admitiu a retificação
de que tratam os arts. 76 a 79 ou indeferiu o pedido de cancelamento de que
trata o art. 82.
Art. 67. É definitiva a decisão da autoridade administrativa que indeferir pedido de
retificação ou cancelamento de que tratam os arts. 76 a 79 e 82.
(...)
CAPÍTULO XII DA DESISTÊNCIA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE COMPENSAÇÃO
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a
partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em
meio papel, mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente
será deferido caso o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido de
reembolso ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa à
data da apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de
documentos comprobatórios da compensação.
O art. 82 da IN 900/2008 estabelece expressamente que a desistência da
compensação deverá ser requerida mediante apresentação à RFB do pedido de cancelamento,
enquanto o art. 66, § 4o, da mesma norma determina que não cabe manifestação de
inconformidade contra a decisão que indeferiu o pedido de cancelamento de que trata o art. 82.
Essa regulamentação tem por base legal o art. 74, § 9o, da Lei no 9.430/96, que faculta a
apresentação de manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação,
ou seja, o recurso visa a garantir a homologação, e não confirmar a não-homologação pelos
fundamentos que o recorrente desejar.
Portanto, fácil constatar que a ausência de manifestação sobre essa questão no
acórdão da DRJ não pode ser causa de nulidade, pois deste questionamento não há como sobrevir
qualquer vantagem ao contribuinte. A eventual anulação da decisão devolveria os autos à
instância de piso tão somente para que esta não conhecesse do pedido pois, como visto, não há
outra decisão possível.
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720271/2014-46
12
A doutrina reconhece tranquilamente a necessidade de demonstração do prejuízo à
parte para que a nulidade possa ser decretada, conforme lição de Fredie Didier em Curso de
Direito Processual Civil, vol. 01, 19a ed., 2017, págs. 457/458:
3.4. Não: há invalidade sem prejuízo
A invalidade processual é sanção que somente pode ser aplicada se houver a
conjugação do defeito do ato processual (pouco importa a gravidade do defeito)
com a existência de prejuízo. Não há nulidade processual sem prejuízo (pas de
nullité sans grief). A invalidade processual é sanção que decorre da incidência de
regra jurídica sobre um suporte fático composto: defeito + prejuízo. Sempre -
mesmo quando se trate de nulidade cominada em lei, ou as chamadas nulidades
absolutas.
Há prejuízo sempre que o defeito impedir que o ato atinja a sua finalidade. Mas
não basta afirmar a violação a uma norma constitucional para que o prejuízo se
presuma. O prejuízo, decorrente do desrespeito a uma norma, deverá ser
demonstrado caso a caso.
Há diversos artigos do CPC que vão nesse sentido. Esse fato decorre da
preocupação do nosso legislador de evitar nulidades e de lembrar ao magistrado
de que, sem prejuízo, não se deve invalidar o ato processual.
O art. 277 do CPC consagra o chamado princípio da instrumentalidade das formas,
que é uma variação do quanto aqui se disse: "Quando a lei prescrever
determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo,
lhe alcançar a finalidade".
O art. 281 do CPC, segunda parte, segue essa linha, temperando o princípio da
causalidade, logo abaixo examinado: "a nulidade de uma parte do ato não
prejudicará as outras que dela sejam independentes".
O § 1o do art. 282 do CPC é no mesmo sentido: "§ 1o O ato não será repetido nem
sua falta será suprida quando não prejudicar a parte".
Por fim, mas não menos importante, o art. 283 do CPC, totalmente dedicado ao
tema: “Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos
atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem
necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Parágrafo único. Dar-se-
á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa
de qualquer parte".
Trata-se de princípio da Teoria Geral do Processo, aplicável até mesmo no processo
penal, sabidamente de maior rigor por implicar a perda da liberdade, conforme art. 563 do Código
de Processo Penal:
Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo
para a acusação ou para a defesa.
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720271/2014-46
13
Além da competência em relação ao tipo de recurso, há também a competência em
razão da matéria, conforme estabelecido pelo art. 66, § 2o, da IN 900/2008:
CAPÍTULO VII DA DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA
Art. 66. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, ressarcimento
ou reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade
contra o não reconhecimento do direito creditório ou a não-homologação da
compensação.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica à compensação de contribuição
previdenciária.
§ 2o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em cuja circunscrição territorial
se inclua a unidade da RFB que indeferiu o pedido de restituição ou ressarcimento
ou não homologou a compensação, observada a competência material em razão
da natureza do direito creditório em litígio.
§ 3o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
§ 4o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o § 3o
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Observe-se que a competência é estabelecida pelo direito creditório em litígio, e
não pelo débito compensado, justamente porque não há a necessidade de ter competência
material sobre este, uma vez que discussões sobre o montante do débito, ou mesmo sua
existência, não podem ser conhecidas sob o rito processual do Decreto no 70.235/72, mas sim
através de pedido de cancelamento de DCOMP ou de revisão de ofício, que não seguem o rito do
processo administrativo fiscal.
Da mesma forma foi estabelecida a competência no âmbito deste Conselho,
conforme art. 48, § único, do seu Regimento Interno, estabelecido pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023:
DA COMPETÊNCIA, ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS COLEGIADOS DO CARF
TÍTULO I
DOS ÓRGÃOS JULGADORES
CAPÍTULO I
DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DOS RECURSOS
Art. 42. Compete aos órgãos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a
(primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720271/2014-46
14
sobre tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB).
§ 1o A competência de que trata o caput não se aplica a recurso contra ato
proferido na fase de cumprimento dos seus acórdãos, nem aos processos em que o
julgamento é realizado em última instância por órgão colegiado da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento da RFB.
§ 2o As Seções de Julgamento serão especializadas por matéria, na forma
prevista na Seção I deste Capítulo.
Seção I
Das Seções de Julgamento
(...)
Art. 45. À Terceira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário
de decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação referente a:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes na
importação de bens e serviços;
II - Contribuição para o Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL);
III - IPI;
IV - crédito presumido de IPI para ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins;
V - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF);
VI - Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira (IPMF);
VII - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários (IOF);
VIII - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE);
IX - Imposto sobre a Importação (II);
X - Imposto sobre a Exportação (IE);
XI - contribuições, taxas e infrações cambiais e administrativas relacionadas com a
importação e a exportação;
XII - classificação tarifária de mercadorias;
XIII - isenção, redução e suspensão de tributos incidentes na importação e na
exportação;
XIV - vistoria aduaneira, dano ou avaria, falta ou extravio de mercadoria;
XV - omissão, incorreção, falta de manifesto ou documento equivalente, bem
como falta de volume manifestado;
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720271/2014-46
15
XVI - infração relativa à fatura comercial e a outros documentos exigidos na
importação e na exportação;
XVII - trânsito aduaneiro e demais regimes aduaneiros especiais, e regimes
aplicados em áreas especiais, salvo a hipótese prevista no inciso XVII do art. 105
do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
XVIII - remessa postal internacional, salvo as hipóteses previstas nos incisos XV e
XVI, do art. 105, do Decreto-Lei no 37, de 1966;
XIX - valor aduaneiro;
XX - bagagem; e
XXI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
físicas e jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo, e pelo
atraso ou falta de entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) e da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de outras Entidades e Fundos (DCTFWeb).
§ 1o Cabe, ainda, à Terceira Seção processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a instância relativa aos lançamentos decorrentes do
descumprimento de normas antidumping ou de medidas compensatórias.
§ 2o Estende-se à Terceira Seção de Julgamento a competência relativa aos
processos de Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI de que trata o inciso IV do
art. 43.
(...)
Art. 48. Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção
ou de imunidade tributária.
Parágrafo único. A competência para o julgamento de recurso em processo
administrativo de compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive
quando houver lançamento de crédito tributário de matéria que se inclua na
especialização de outra Câmara ou Seção.
No presente caso, haveria conflito de competência intransponível, pois a 3a Seção
deveria julgar este processo, como está sendo feito, em razão da competência material ser
definida pelo crédito alegado, ou seja, CPMF; contudo, segundo alega o recorrente, deveria julgar
também a efetiva existência do débito da estimativa mensal de IRPJ, cuja competência é da 1a
Seção.
Tal conflito não ocorre pois, conforme repetido à exaustão, o rito apropriado para
questionamentos sobre o débito compensado não é o do Decreto no 70.235/72, mas sim aquele
previsto para os pedidos de cancelamento de DCOMP ou para revisão de ofício.
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720271/2014-46
16
Da mesma forma, evidencia-se a carência probatória a cargo do recorrente, pois
não informa qual a razão ou base legal para afirmar que o débito inicialmente confessado é
inexistente. Sequer traz elementos para comprovar que não utilizou a extinção deste débito de
estimativa mensal de IRPJ para deduzir do IRPJ a pagar na apuração final, como permitido pelo art.
2o, § 4o, inciso IV, da Lei no 9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a
32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no
9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Verifica-se também uma contradição nos pedidos formulados. Vejamos.
O contribuinte confessa o débito, apresenta DCOMP extinguindo-o e, ao tomar
ciência de que a compensação não foi homologada, apresenta um argumento subsidiário em sua
defesa, pelo qual o débito não existiria e a compensação, portanto, não deveria ser homologada,
inexistindo também o direito da Receita Federal de cobrar o débito que se pretendia compensar.
Ou seja: se o valor do crédito for deferido, sendo este seu pedido principal, o
contribuinte reconhece a existência do débito e aceita a compensação por ele mesmo proposta;
contudo, se o crédito não for deferido, então ele não mais reconhece a existência do débito.
Obviamente, trata-se de comportamento contraditório vedado pelo Direito, segundo o princípio
processual do venire contra factum proprium, que visa a preservar a boa-fé e a lealdade
processual, positivado no art. 5o do CPC e expresso em diversos outros artigos do mesmo, como o
art. 276, por exemplo:
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de
acordo com a boa-fé.
(...)
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720271/2014-46
17
Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a
decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.
Ressalto que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Nesse sentido, a pacífica jurisprudência do STF:
a) HC 188.424, Relator Min. LUIZ FUX, Julgamento: 03/08/2020, Publicação:
05/08/2020:
Demais disso, cumpre destacar a ausência de vulneração ao artigo 93, IX, da
Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal
prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma
clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a
prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a
jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do
art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os
fundamentos da decisão agravada. Súmula no 287/STF. 1. O art. 93, IX, da
Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre
todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as
razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A
jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve
negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula no 287 da Corte. 3.
Agravo regimental não provido”. (AI 783.503-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Primeira
Turma, DJe 16/9/2014)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA
AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE.
PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE
SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALÍNEAS C E D DO INC.
III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS
CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO”. (RE 724.151-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe
28/10/2013).
b) ARE 723.629, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 30/06/2020,
Publicação: 02/07/2020:
5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da
Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720271/2014-46
18
pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição
exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a
fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da
lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas
coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional”
(Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence,
Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
6. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:
(...)
Nulidade da sentença
O apelante alegou ainda a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.
Contudo, na hipótese dos autos, o juiz expôs de forma clara e fundamentada os
motivos que o levaram a julgar parcialmente procedente a ação, rebatendo todos
os argumentos trazidos pela parte. Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal
de Justiça, interpretando o artigo 489, §1o, IV, já na vigência do CPC/15,
ratificou entendimento já sedimentado de que não está o julgador obrigado a
responder todas as indagações levantadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para embasar sua decisão (EDcl no MS 21.315 -DF,
Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15/6/2016). Logo, rejeito a preliminar.
Logicamente, o julgador não é obrigado a conhecer e/ou responder argumentos
que não são aptos a infirmar a decisão questionada pelo contribuinte. Por todos os fundamentos
apresentados neste tópico, resta evidente que esta alegação de que o débito não era
efetivamente devido é improcedente, não podendo prosperar nem em 1a e nem em 2a instância.
Nesse sentido, tragos precedentes deste Conselho:
i) Acórdão no 3302-014.110, Sessão de 29 de fevereiro de 2024:
PEDIDO DE CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE Na transmissão via eletrônica de Declaração de
Compensação, somente são admitidos pedidos de cancelamento ou retificação da
DCOMP enquanto não houver sido emitido o Despacho Decisório eletrônico, e
desde que fundados em hipóteses de inexatidões materiais quando do
preenchimento da DCOMP. A manifestação de inconformidade e o recurso
voluntário contra a decisão constante do Despacho Decisório eletrônico não se
prestam a tais fins. Eventual equívoco relativo ao débito confessado na DCOMP,
não sendo relacionado á discussão da formação do crédito, por não envolver
matéria relativa á aferição de liquidez e certeza do direito creditório, não é de
competência do CARF, pois a este não cabe conhecer matéria relativa á discussão
do débito confessado, sendo que os equívocos referentes a retificação ou
cancelamento da DCOMP nestes termos somente é possível mediante revisão de
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720271/2014-46
19
ofício do Despacho Decisório eletrônico, a ser efetivada pela autoridade emitente
do ato diante de pedido a ela dirigido pela requerente.
ii) Acórdão no 3402-011.353, Sessão de 31 de janeiro de 2024:
CANCELAMENTO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPETÊNCIA. A desistência
de pedido de restituição, de pedido de ressarcimento, de pedido de reembolso ou
de compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento. O CARF não é competente para
apreciar pedidos de cancelamento de PERDCOMP ou de cancelamento de débitos
declarados em PERDCOMP.
iii) Acórdão no 9303-014.394, Sessão de 21 de setembro de 2023:
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DÉBITOS DCOMP. A desistência
do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso ou
da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento. O CARF não é competente para
apreciar pedidos de cancelamento de PERDCOMP ou de cancelamento de débitos
declarados em PERDCOMP. O procedimento deve seguir o rito da Lei no 9.784/99.
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar de nulidade.

III – DA HIGIDEZ DO CRÉDITO COMPENSADO (NECESSÁRIA HOMOLOGAÇÃO DAS
COMPENSAÇÕES EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL)
Alega o recorrente que o Mandado de Segurança por ele impetrado transitou em
julgado em 12/08/2008, assegurando seu direito à incidência de alíquota zero de CPMF sobre as
operações financeiras por ela realizadas, dada a sua equiparação às instituições financeiras, na
forma do inciso III do art. 8o da Lei no 9.311/96.
Afirma que não prospera o fundamento do Acórdão Recorrido de que as operações
glosadas não se amoldariam aos limites da decisão judicial transitada em julgado, limitada às
operações com arrendamento mercantil e depósitos interfinanceiros, pois no Recurso Especial
interposto foi dado provimento para aplicar a alíquota zero de CPMF a todas as suas operações
financeiras, e que a mera menção da Recorrente às operações de arrendamento mercantil e
aplicações financeiras em CDI não significa a restrição à amplitude do pedido deduzido na exordial
do MS, tampouco em sede recursal.
Vejamos.
O Código de Processo Civil determina como deve ser interpretada a decisão judicial:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a
suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas
no andamento do processo;
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720271/2014-46
20
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe
submeterem.
(...)
§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os
seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.
O STJ já interpretou esse dispositivo nos seguintes termos, conforme decisão do
julgamento do REsp no 818.614 – MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI:
Todas essas ponderações foram feitas justamente porque, na petição inicial do
Processo no 11.414/96, o recorrido havia claramente delimitado sua pretensão.
Isso pode ser concluído a partir da análise das seguintes passagens dessa peça
processual:
(...)
O dispositivo deve ser integrado com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o
alcance. Havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se
preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em
conformidade com o pedido formulado no processo.
Estabelecida essa premissa, vejamos o que consta da petição inicial (fls.
1127/1134):
COMPANHIA REAL DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, com sede na Al. Araguaia,
1.095 - Sobreloja, Alphaville, Barueri, por seus advogados, vem respeitosamente à
presença de V. Exa, com fundamento na Lei n° 1.533/51 e no art. 50, XXXV da
Constituição Federal impetrar
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
contra possível ato do Sr. Delegado da Receita Federal em Barueri, pelas razões de
fato e de direito adiante aduzidas.
1 - A Impetrante é sociedade anônima que tem por objeto exclusivamente a
prática de operações de arrendamento mercantil.
2 - Desta forma, suas operações de leasing e as aplicações em CDI (Certificado
de Depósito Interfinanceiro) estão sujeitas à incidência da Contribuição
Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e
Direitos de Natureza Financeira (CPMF) autorizada pela Emenda Constitucional no
12, de 15 de agosto de 1996.
3 - Desde o início da CPMF a Impetrante recolheu o valor e R$1.418.240,66,
conforme se depreende do quadro demonstrativo em anexo.
4 - Todavia, o art. 8°, III, da Lei n° 9.311/96, estabelece alíquota zero para
instituições financeiras em lançamentos de diversa atividades, conforme
regulamentado pela Portaria n° 6 de 10/01/97, do Ministério da Fazenda, dentre
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720271/2014-46
21
elas as operações de arrendamento mercantil, na qualidade de arrendador, e
nas aplicações em depósitos interfinanceiros.
(...)
DO DIREITO
6 - A Emenda Constitucional n° 12/96 incluiu o art. 74 no Ato das Disposições
Transitórias, o qual tem a seguinte redação:
(...)
7 - Por sua vez, a Lei n° 9.311 de 24/10/96, que instituiu a CPMF em seu artigo 8°,
trata da redução de alíquota, nos seguintes termos:
Art. 8° A alíquota fica reduzida a zero:
(...)
§ 3° O disposto nos incisos III e IV deste artigo restringe-se a operações
relacionadas em ato do Ministério de Esta da Fazenda, dentre as que constituam
o objeto social das referidas entidades.
8 - Por sua vez, a Portaria n° 6, de 10/01/97, do Ministério da Fazenda dispõe:
Art. 3o O disposto nos incisos III e IV do artigo 8o da Lei no 9.311, de 1.996, se
aplica, exclusivamente, aos lançamentos referentes às seguintes operações e
atividades, em conformidade com o previsto no § 3o do mesmo artigo:
XIX - aplicações em depósitos interfinanceiros;
XXVI - operações de arrendamento mercantil, na qualidade de arrendador;
(...)
DO PEDIDO
18 - Por todo o exposto, requer a Impetrante:
- seja concedida a liminar, expedindo-se Ofício a instituição financeira, abaixo
relacionada, na qual a Impetrante mantém conta, a fim de que esta se abstenha
doravante de efetuar as retenções relativas à CPMF tendo em vista o direito
líquido e certo da Impetrante de enquadrar-se nas disposições que preveem
alíquota zero as operações de "leasing" e CDI (Certificado de Depósito
Interfinanceiros).
Diante do indeferimento da liminar, a contribuinte apresentou Recurso de Apelação
(fls. 1135/1147), com o seguinte pedido:
Por todo o exposto, espera a ora apelante, o conhecimento e provimento do
presente apelo visando ser reformada a decisão de primeira instância, para o fim
de conceder-lhe a segurança, reconhecendo o seu direito de sujeitar-se aos efeitos
do disposto na Lei 9.311/96 no que tange a alíquota zero da Contribuição
Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e
Direitos de Natureza Financeira (CPMF), dando igual tratamento tributário nas
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720271/2014-46
22
operações de arrendamento mercantil e de CDI (Certificado de Depósitos
Interfinanceiros), por estarem as mesmas, também, sujeitas às normas e
fiscalização do Banco Central do Brasil.
Conforme a contribuinte expõe nas razões do Recurso Especial, o Tribunal Regional
Federal da Terceira Região (fls. 1149/1166), deu parcial provimento à apelação da ora Recorrente,
garantindo a incidência da CPMF à alíquota zero, exclusivamente no que tange à operação de
arrendamento mercantil, arrolada no inciso XXVI da Portaria n° 06/97, afastando, destarte, a
incidência da exação à alíquota zero em relação à operação de aplicação e recebimento de
depósitos interfinanceiros, estabelecida no inciso XIX da aludida Portaria.
No Recurso Especial o pedido da interessada foi feito nos seguintes termos:
34. Vale dizer: a conclusão externada no v. acórdão colacionado pela Recorrente é
a de que todas as operações financeiras inerentes à prática da atividade de
arrendamento mercantil que estejam relacionadas em ato do Ministro de Estado
da Fazenda (Portaria Ministerial) se submetem à incidência da CPMF à alíquota
zero, nos estritos preceitos do art. 8°, III e § 3° da Lei n° 9.311/96.
35. Adotando posicionamento diverso, o v. aresto ora vergastado apenas admite
a incidência da alíquota zero na operação específica de arrendamento mercantil,
excluindo todas as demais imprescindíveis à concretização do objeto social da
empresa de leasing. Observe-se, por oportuno, os dizeres do v. aresto inquinado:
(...)
III - DO PEDIDO
44. Ex positis, tendo sido demonstrada a plena subsunção do presente recurso ao
disposto nas alíneas a e c, inciso III, do art. 105 da Constituição Federal, a
Recorrente pleiteia que esta Colenda Corte conheça e proveja o presente recurso
para reformar parcialmente v. acórdão, no sentido de prover totalmente o apelo
interposto, concedendo-se, por conseguinte, a segurança rogada também no
que concerne à incidência da CPMF à alíquota zero nas operações de aplicações
e recebimento de depósitos interfinanceiros (Certificado de Depósitos
Interfinanceiros).
O Recurso Especial, por sua vez, decidiu a questão nos seguintes termos:
Diante das decisões acima referidas, a empresa recorre por infringência aos arts.
535, I, do CPC, 8°, III e § 3°, da Lei n. 9.311/96, 97 e 111 do CTN e aponta
divergência jurisprudencial para que seja parcialmente reformada a decisão
proferida pelo Tribunal a quo, ampliando-se a incidência da CPMF à alíquota
zero nas operações de aplicações e recebimento de depósitos interfinanceiros
(Certificado de Depósitos Interfinanceiros) e não apenas para as operações de
arrendamento mercantil (fls. 209/227).
(...)
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720271/2014-46
23
O tema em debate foi pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em
fevereiro de 2007, quando do julgamento do REsp 826.075/SP, Relator para
acórdão Min. Humberto Martins, DJ de 11.06.2007.
Nessa oportunidade, os integrantes da Primeira Seção desta Corte decidiram, por
maioria, que as empresas de arrendamento mercantil, por serem equiparadas às
instituições financeiras, fazem jus à incidência da CPMF à alíquota zero em todas
as operações elencadas na Portaria n. 134/99 do Ministério da Fazenda.
(...)
Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento.
A partir dos excertos acima colacionados, verifica-se, sem qualquer dúvida, que o
contribuinte apresentou pedido para incidência de alíquota zero de CPMF exclusivamente nas
operações de aplicações e recebimento de depósitos interfinanceiros (Certificado de Depósitos
Interfinanceiros) e operações de arrendamento mercantil, e todas as decisões foram congruentes
com este pedido. A decisão judicial definitiva, transitada em julgado, não abrange as operações
financeiras que foram glosadas pela Autoridade Tributária, estando correta a decisão da DRJ.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

IV – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA SUBSUNÇÃO DA RECORRENTE À ALÍQUOTA
ZERO DA CPMF
Argumenta o recorrente que, mesmo na “remota hipótese de se manter o
entendimento de que as operações glosadas pela Fiscalização não estão albergadas pela decisão
judicial”, ainda assim faria jus ao direito creditório pleiteado, dada a legitimidade de per se dos
créditos compensados.
Afirma que, mesmo em eventual limitação da coisa julgada apenas às operações de
arrendamento mercantil e CDI, fato seria que todas as operações financeiras abrangidas pela
Portaria no 134/99 foram pauta de discussão, inclusive aquelas glosadas. Em decorrência, não se
sustenta a alegação do Acórdão Recorrido no sentido de que estaria decaído seu direito ao
indébito, haja vista que as operações glosadas estavam sub judice.
Passo a decidir.
As operações financeiras abrangidas pelo art. 3o da Portaria no 134/99 são as
seguintes:
Art. 3o O disposto nos incisos III e IV do art. 8o da Lei no 9.311, de 1996, se aplica,
exclusivamente, aos lançamentos referentes às seguintes operações e atividades:
I - captação de recursos, inclusive no mercado interfinanceiro e do exterior, com
ou sem emissão de títulos;
II - empréstimo e financiamento, inclusive desconto, e adiantamentos sobre
contratos de câmbio de exportação;
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720271/2014-46
24
III - transferência de recursos interbancários;
IV - cessão e aquisição de direitos creditórios;
V - repasse de recursos de instituições oficiais e repasses interfinanceiros;
VI - repasse de empréstimos obtidos no exterior;
VII - prestação de serviços de arrecadação de tributos, serviços de pagamentos e
recebimentos diversos e outros serviços típicos de instituições financeiras;
VIII - atividades relacionadas com o Serviço de Compensação de Cheques e outros
Papéis;
IX - subscrição, compra e venda de títulos e valores mobiliários para revenda ou
investimento de caráter não permanente, observado que, no caso de operações
tendo por objeto ações ou contratos a elas referenciados, o disposto neste artigo
restringe-se ao mercado primário e ao mercado secundário de bolsa de valores ou
de entidade a ela assemelhada;
X - intermediação e distribuição de títulos e valores mobiliários;
XI - compra e venda de certificados, títulos e valores mobiliários por conta de
terceiros;
XII - custódia de títulos e valores mobiliários;
XIII - recebimentos e pagamentos de resgates, juros e outros proventos de títulos
de crédito e aplicações financeiras;
XIV - recebimentos e pagamentos de resgates, juros e outros proventos de valores
mobiliários de emissão de terceiros;
XV - operações de câmbio;
XVI - operações de conta margem e de empréstimo de ações;
XVII - realização de operações compromissadas;
XVIII - compra, venda e mútuo de ouro ativo financeiro;
XIX - aplicações em depósitos interfinanceiros;
XX - operações, por conta de terceiros e por conta própria, realizadas em bolsas de
valores, de mercadorias, de futuros, em entidades a elas assemelhadas, e no
mercado de balcão;
XXI - operações das sociedades e fundos de investimento mantidos por
investidores residentes ou não no País;
XXII - operações das carteiras de títulos e valores mobiliários mantidos por
investidores não residentes no País;
XXIII - prestação de serviços de loteria federal, estadual, esportiva e de números,
pelas caixas econômicas;
XXIV - prestação de serviços com correspondentes no exterior e no País;
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720271/2014-46
25
XXV - prestação de fiança, aval e outras garantias;
XXVI - operações de arrendamento mercantil, na qualidade de arrendador;
XXVII - cobrança de títulos;
XXVIII - prestação de serviços de liquidação, compensação e custódia vinculados às
bolsas de valores, de mercadorias e de futuros;
XXIX - contribuições ao Fundo Garantidor de Crédito e operações de sua carteira;
XXX - operações dos fundos instituídos pela Lei no 9.477, de 24 de julho de 1997.
§ 1o A hipótese prevista no inciso VII não abrange os lançamentos efetuados pela
instituição para pagamento ou recolhimento de tributos ou contribuições na
qualidade de contribuinte ou responsável.
§ 2o O disposto no inciso XXI compreende também as operações dos clubes de
investimento que atendam normas baixadas pela Comissão de Valores Mobiliários
- CVM para esta finalidade.
§ 3o A alíquota zero não se aplica à movimentação dos recursos de investidores
não residentes no Brasil, quando do ingresso no País ou da remessa para o
exterior, os quais transitarão, obrigatoriamente, na conta corrente de depósito do
titular da aplicação em instituição financeira.
§ 4o O disposto neste artigo somente se aplica às operações realizadas de acordo
com as normas previstas na legislação pertinente.
Constata-se, de imediato, que são atividades de prestação de serviços ou algumas
poucas operações, como a dos fundos instituídos pela Lei no 9.477/97, de arrendamento
mercantil, das carteiras de títulos e valores mobiliários mantidos por investidores não residentes
no País, compra, venda e mútuo de ouro ativo financeiro, aplicações em depósitos
interfinanceiros, etc.
Por outro lado, as operações cujos créditos foram glosados pelo auditor-fiscal
foram as seguintes: aplicação em título de renda fixa – CDB; liquidação financeira em conta de
investimento; swap; aplicação em título de renda fixa – LTN; aplicação em título de renda fixa –
LBC; aplicação em título de renda fixa – LFT; aplicação em título de renda fixa – NBC; aplicação em
título de renda fixa – NTN; aplicação open e KL custas contrato curso anormal/despesa.
A natureza das operações cujos créditos foram glosados pelo auditor-fiscal é
completamente distinta daquelas que a legislação determinou que teriam incidência da CPMF à
alíquota zero, pois não são prestações de serviço e nem se enquadram dentro das aplicações
listadas de forma exaustiva; são operações de investimento de capital, com o objetivo de
remunerar o capital aplicado, exatamente como o faz qualquer pessoa física ou jurídica.
Observa-se que a permissão para tributação à alíquota zero tem caráter dúplice: ao
mesmo tempo que é subjetiva, pois aplicável apenas às pessoas jurídicas mencionadas nos incisos
III e IV do art. 8o da Lei no 9.311/96 (sociedades corretoras de títulos, sociedades de investimento,
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720271/2014-46
26
sociedades corretoras de mercadorias, instituições financeiras não referidas no inciso IV do art. 2°
e bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial e caixas econômicas), é também
objetiva, pois não abrange toda e qualquer atividade e/ou operação destes sujeitos passivos, mas
tão somente aquelas relacionadas em lista exaustiva ou “numerus clausus”.
Estas operações, cujos créditos foram glosados pelo auditor-fiscal, apesar de não
estarem na lista acima colacionada, foram expressamente indicadas no art. 8o, inciso VII, da Lei
no 9.311/96, base legal da Portaria no 134/99 (que se refere aos incisos III e IV):
Art. 8° A alíquota fica reduzida a zero:
I - nos lançamentos a débito em contas de depósito de poupança, de depósito
judicial e de depósito em consignação de pagamento de que tratam os parágrafos
do art. 890 da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, introduzidos pelo art. 1° da
Lei n° 8.951, de 13 de dezembro de 1994, para crédito em conta corrente de
depósito ou conta de poupança, dos mesmos titulares;
II - nos lançamentos relativos a movimentação de valores de conta corrente de
depósito, para conta de idêntica natureza, dos mesmos titulares, exceto nos casos
de lançamentos a crédito na hipótese de que trata o inciso II do art. 2°;
III - nos lançamentos em contas correntes de depósito das sociedades corretoras
de títulos, valores mobiliários e câmbio, das sociedades distribuidoras de títulos e
valores mobiliários, das sociedades de investimento e fundos de investimento
constituídos nos termos dos arts. 49 e 50 da Lei n° 4.728, de 14 de julho de 1965,
das sociedades corretoras de mercadorias e dos serviços de liquidação,
compensação e custódia vinculados às bolsas de valores, de mercadorias e de
futuros, e das instituições financeiras não referidas no inciso IV do art. 2° , bem
como das cooperativas de crédito, desde que os respectivos valores sejam
movimentados em contas correntes de depósito especialmente abertas e
exclusivamente utilizadas para as operações a que se refere o § 3° deste artigo;
IV - nos lançamentos efetuados pelos bancos comerciais, bancos múltiplos com
carteira comercial e caixas econômicas, relativos às operações a que se refere o §
3° deste artigo;
V - nos pagamentos de cheques, efetuados por instituição financeira, cujos valores
não tenham sido creditados em nome do beneficiário nas contas referidas no
inciso I do art. 2°;
VI - nos lançamentos relativos aos ajustes diários exigidos em mercados
organizados de liquidação futura e específico das operações a que se refere o
inciso V do art. 2°.
VII - nos lançamentos a débito em conta corrente de depósito para investimento,
aberta e utilizada exclusivamente para realização de aplicações financeiras de
renda fixa e de renda variável, de qualquer natureza, inclusive em contas de
depósito de poupança. (Incluído pela Lei no 10.892, de 2004)
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720271/2014-46
27
VIII - nos lançamentos a débito nas contas especiais de depósito a vista tituladas
pela população de baixa renda, com limites máximos de movimentação e outras
condições definidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN e pelo Banco Central
do Brasil. (Incluído pela Lei no 11.110, de 2005)
IX - nos lançamentos relativos à transferência de reservas técnicas, fundos e
provisões de plano de benefício de caráter previdenciário entre entidades de
previdência complementar ou sociedades seguradoras, inclusive em decorrência
de reorganização societária, desde que: (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
a) não haja qualquer disponibilidade de recursos para o participante, nem
mudança na titularidade do plano; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
b) a transferência seja efetuada diretamente entre planos ou entre gestores de
planos. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
X - nos lançamentos a débito em conta corrente de depósito de titularidade de
residente ou domiciliado no Brasil ou no exterior para liquidação de operações de
aquisição de ações em oferta pública, registrada na Comissão de Valores
Mobiliários, realizada fora dos recintos ou sistemas de negociação de bolsa de
valores, desde que a companhia emissora tenha registro para negociação das
ações em bolsas de valores. (Vide Medida Provisória no 281, de 2006) (Incluído
pela Lei no 11.312, de 2006)
XI - na liquidação antecipada por instituição financeira, por conta e ordem do
mutuário, de contrato de concessão de crédito que o mesmo mutuário tenha
contratado em outra instituição financeira, desde que a referida liquidação esteja
vinculada à abertura de nova linha de crédito, em valor idêntico ao do saldo
devedor liquidado antecipadamente pela instituição que proceder à liquidação da
operação, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional; (Incluído
pela Lei no 11.482, de 2007)
XII - nos lançamentos a débito em conta corrente de depósito de titularidade de
entidade fechada de previdência complementar para pagamento de benefícios do
Regime Geral de Previdência Social, relativos a aposentadoria e pensão, no âmbito
de convênio firmado entre a entidade e o Instituto Nacional de Seguro Social -
INSS; (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)
XIII - nos lançamentos a débito em conta especial destinada ao registro e controle
do fluxo de recursos, aberta exclusivamente para pagamento de salários,
proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, decorrente
de transferência para conta corrente de depósito de titularidade do mesmo
beneficiário, conjunta ou não, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário
Nacional. (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)
Ocorre, entretanto, que esse dispositivo somente foi incluído pela Lei no 10.892, de
13/07/2004, resultado da conversão da MP no 179, de 01/04/2004. Os fatos geradores aqui
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720271/2014-46
28
discutidos se referem ao período entre 23/01/1997 a 22/01/1999, no qual a CPMF incidia com
alíquota positiva.
Além dessa questão, deve-se analisar também a decadência suscitada de ofício pela
DRJ:
Por outro lado, eventual crédito fora do âmbito do mandado de segurança
impetrado deve se sujeitar ao prazo de decadência para pleitear restituição ou
efetuar a compensação, qual seja, cinco anos contados da extinção do crédito
tributário (cf. art. 168 do CTN).
No caso em tela, os créditos tributários foram extintos de 1997 a 1999 e as
declarações de compensação foram entregues em 2010.
Dessa forma, não há dúvidas de que ocorreu a decadência do direito da
contribuinte de restituir ou compensar o crédito que ela alega ser legítimo, mesmo
que fora do alcance da decisão judicial transitada em julgado.
Exceto pelo equívoco em relação ao instituto aplicável, que no caso é a prescrição, e
não a decadência, não há reparos a serem feitos na decisão da DRJ. Com efeito, já foi analisado no
tópico anterior que a decisão judicial não abrange as glosas efetivadas pela Autoridade Fiscal;
nesse pedido subsidiário, o contribuinte afirma que poderia reivindicar este indébito, pois mesmo
não sendo objeto da decisão judicial, teria direito à restituição, o que também já foi rechaçado
neste próprio tópico, pois inexistente o direito.
E mesmo que superada a questão sobre a existência do direito, as declarações de
compensação foram entregues em 2010, e os alegados créditos tributários se referem a
pagamentos realizados a maior em 1997 a 1999, ou seja, mais de 10 anos antes, sendo que o
prazo prescricional para pleitear a restituição é de 05 anos, conforme previsto no art. 168 do CTN,
c/c o art. 165 do mesmo diploma legal:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720271/2014-46
29
I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

V – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS DE ESTIMATIVA
MENSAL DE IRPJ – DA VIOLAÇÃO À SÚMULA CARF No 82
Alega o recorrente que uma parcela dos débitos compensados é inexigível por se
tratar de estimativa mensal de IRPJ dos meses de junho e julho de 2010, e não procede a exigência
de débito de estimativa mensal depois de findo o respectivo ano-calendário, dado que não se
afigura crédito tributário, mas mera antecipação do tributo devido no respectivo ajuste anual.
Argumenta que, conforme disposição contida no art. 2o da Lei no 9.430/96, trata-se
de mera sistemática de arrecadação criada pelo legislador no intuito de aperfeiçoar a apuração do
IRPJ e da CSLL, sob o regime anual do Lucro Real, sendo que o verdadeiro quantum devido a título
dessas exações somente é apurado ao final do ano-calendário, no chamado “ajuste anual”.
Conforme análise já realizada no tópico que tratou do pedido de nulidade da
decisão a quo, a competência é estabelecida pelo direito creditório em litígio, e não pelo débito
compensado, justamente porque não há a necessidade de ter competência material sobre este,
uma vez que discussões sobre o montante do débito, ou mesmo sua existência, não podem ser
conhecidas sob o rito processual do Decreto no 70.235/72, mas sim através de pedido de
cancelamento de DCOMP ou de revisão de ofício, que não seguem o rito do processo
administrativo fiscal.
Da mesma forma, naquele tópico deste voto foi evidenciada a carência probatória a
cargo do recorrente, pois sequer traz elementos para comprovar que não utilizou a extinção deste
débito de estimativa mensal de IRPJ para deduzir do IRPJ a pagar na apuração final, como
permitido pelo art. 2o, § 4o, inciso IV, da Lei no 9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a
32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no
9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720271/2014-46
30
(...)
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Pelo exposto, voto por não conhecer deste pedido.

VI – PEDIDO SUBSIDIÁRIO: NECESSÁRIO CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO EM
CASO DE EMPATE DE VOTOS NO JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Alega o recorrente que o art. 25, § 9o do Decreto no 70.235/72, e o art. 54 do
RICARF preveem o voto de qualidade do Presidente da Turma Julgadora quando houver empate
no julgamento, conferindo-lhe voto com peso duplo e, no presente caso, tal voto de qualidade
deverá ser utilizado para homologar as DCOMP, com fulcro no art. 112 do CTN, segundo o qual
deve-se adotar a interpretação mais favorável ao acusado no caso de dúvida.
Apesar da irresignação do recorrente, observo que a dúvida à qual se refere o art.
112 do CTN se refere a (i) à capitulação legal do fato; (ii) à natureza ou às circunstâncias materiais
do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; (iii) à autoria, imputabilidade ou punibilidade;
e (iv) à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. Quando ocorre empate nas votações
do colegiado, não significa que os julgadores estão em dúvida; pelo contrário, metade deles
entende que deve ser dado provimento a um pedido, por exemplo, enquanto outra metade
entende que deve ser negado provimento. Nenhum dos julgadores está em dúvida, apenas uns
firmaram convicção em determinado sentido, enquanto outros, em sentido oposto.
Os julgadores, se estiverem em dúvida em relação a qualquer dos itens listados no
art. 112, devem apresentar voto nesse sentido, o que efetivamente não ocorreu. O voto de
qualidade é apenas um critério de desempate, caracterizando apenas a divergência entre os
julgadores sobre qual a melhor decisão, o que é bastante diferente de ter dúvidas, por exemplo,
se tal fato realmente ocorreu, ou se o enquadramento legal foi o adequado, ou sobre qual seria a
punição correta a ser aplicada.
Nesse sentido, trago os seguintes precedentes deste Conselho:
i) Acórdão no 1201-003.588, Sessão de 12 de fevereiro de 2020:
MULTA. EXCLUSÃO DE PENALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 112 DO CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há espaço para a aplicação do art. 112 do CTN quando não há dúvida quanto
à interpretação da legislação que rege a sanção cominada.
O fato de haver empate na votação, o que conduz ao voto de qualidade, não
configura motivo para invocar o art. 112 do CTN, porquanto no caso de decisão
administrativa definitiva desfavorável o sujeito passivo ainda pode recorrer ao
Poder Judiciário, regra que não se aplica ao Fisco.
ii) Acórdão no 1301-004.392, Sessão de 12 de fevereiro de 2020:
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720271/2014-46
31
MULTA. DECISÃO POR VOTO DE QUALIDADE. ART. 112 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. INAPLICABILIDADE.
O voto de qualidade, adotado no processo administrativo tributário, é critério de
decisão para casos de empate na votação, não caracterizando dúvida acerca da
existência ou da qualificação do fato considerado no lançamento como infração.
iii) Acórdão no 1201-003.310, Sessão de 12 de novembro de 2019:
JULGAMENTO. VOTO DE QUALIDADE. DÚVIDA.
Não há que se falar em existência de dúvida em uma decisão do colegiado tomada
mediante voto de qualidade, adotado para solucionar um impasse. Nesse caso,
não há campo para a aplicação do artigo 112 do CTN.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

VII – DO PEDIDO DE DESCABIMENTO DA MULTA ISOLADA – PA no
16327.720377/2014-40
Alega o recorrente que se mostra descabida a multa isolada cominada por meio do
Auto de Infração objeto do PA no 16327.720377/2014-40, devendo ser mantida suspensa a sua
exigibilidade até a decisão final do presente feito, nos termos do art. 74, §18 da Lei no 9.430/96.
A DRJ se manifestou sobre a matéria nos seguintes termos:
Por fim, no que tange à multa aplicada decorrente da não homologação da
compensação, como afirma a manifestante, ela é objeto do processo
administrativo no 16327.720377/2014-40, não cabendo aqui nenhuma apreciação
da alegação da contribuinte, mormente pelo fato de ela ter também apresentado
defesa naqueles outros autos.
Não há reparos a fazer na decisão de piso. Com efeito, não é possível discutir em
um processo matéria que é objeto de processo distinto, no qual já há recurso do contribuinte.
Pelo exposto, voto por não conhecer deste pedido.

VIII - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias referentes à (i) inexigibilidade da parcela dos débitos compensados
referentes à estimativa mensal de IRPJ dos meses de junho e julho de 2010 e (ii) multa isolada
objeto do Auto de Infração objeto do processo no 16327.720377/2014-40; rejeitar a preliminar de
nulidade do acórdão da DRJ e, no mérito, na parte conhecida, negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720271/2014-46
32
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 2164
DF CARF MF
Original